Tribunal: TJDFT
Processo: 0759077-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de valores reconhecidos administrativamente em favor da parte autora.
3. O artigo 4o do Decreto 20.910/32 estabelece que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a apuração e o pagamento da dívida pela Administração, voltando a fluir o prazo prescricional suspenso somente quando a Administração pratica algum ato incompatível com ointeresse de quitar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora. Prescrição afastada.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
5. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.